Tribunal: STJ
Processo: 0037310-57.2013.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746183 - RJ (2024/0347539-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JBL CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE SOUTO DE CASTRO LONGO - RJ140939
AGRAVADO
: LOCADORA DE MAQUINAS TINCO LTDA
AGRAVADO
: NOVA TENCO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
ADVOGADOS
: KARINA RODRIGUES COSTA - RJ121133
RYAN BARROS VECCHI - RJ258266
MARCOS VINICIUS MARTINS RAMIRO DA SILVA - RJ246637
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NOTAS FISCAIS COMO
INÍCIO DE PROVA ESCRITA. SUFICIÊNCIA RECONHECIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. O agravante sustenta violação aos arts. 85, § 2o, 86, 319, IV,
324, 330, § 1o, II, 373, 485, IV e VI, 489, § 1o, VI, 702, § 1o,
1.022, 1.025 e 1.026, § 2o, do CPC/2015, em como aos 282,
295, I e 295, parágrafo único, I e art. 267, I, IV do Código de
Processo Civil de 1973.
3.Segundo a agravante, a decisão recorrida, entre outros
pontos, incorreu em inversão indevida do ônus da prova,
ausência de fundamentação no acórdão recorrido e aplicação
indevida de multa nos embargos de declaração.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido para revisar matéria fático-probatória
e cláusulas contratuais, bem como se houve negativa de
prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação no
acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
5. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão
examina,
de
maneira
motivada,
os
pontos
controvertidos submetidos à apreciação judicial, ainda que o
Documento eletrônico VDA51401736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 78a9dfb3-cb45-49f3-a185-e6508b5f8df0

desfecho da controvérsia seja desfavorável à parte recorrente.
6. A controvérsia decidida pela Corte local decorreu da
interpretação de cláusulas contratuais e da análise da suficiência
dos documentos apresentados, quais sejam, contrato e notas
fiscais, providências vedadas na instância especial, à luz da
Súmula 5/STJ.
7. A revisão de matéria fático-probatória e a interpretação de
cláusulas contratuais são vedadas em sede de recurso especial,
conforme os enunciados das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que o recurso especial não pode ser utilizado para
promover rejulgamento do contexto fático-probatório ou
interpretação de cláusulas contratuais.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 78a9dfb3-cb45-49f3-a185-e6508b5f8df0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746183 - RJ (2024/0347539-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JBL CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE SOUTO DE CASTRO LONGO - RJ140939
AGRAVADO
: LOCADORA DE MAQUINAS TINCO LTDA
AGRAVADO
: NOVA TENCO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
ADVOGADOS
: KARINA RODRIGUES COSTA - RJ121133
RYAN BARROS VECCHI - RJ258266
MARCOS VINICIUS MARTINS RAMIRO DA SILVA - RJ246637
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NOTAS FISCAIS COMO
INÍCIO DE PROVA ESCRITA. SUFICIÊNCIA RECONHECIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. O agravante sustenta violação aos arts. 85, § 2o, 86, 319, IV,
324, 330, § 1o, II, 373, 485, IV e VI, 489, § 1o, VI, 702, § 1o,
1.022, 1.025 e 1.026, § 2o, do CPC/2015, em como aos 282,
295, I e 295, parágrafo único, I e art. 267, I, IV do Código de
Processo Civil de 1973.
3.Segundo a agravante, a decisão recorrida, entre outros
pontos, incorreu em inversão indevida do ônus da prova,
ausência de fundamentação no acórdão recorrido e aplicação
indevida de multa nos embargos de declaração.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido para revisar matéria fático-probatória
e cláusulas contratuais, bem como se houve negativa de
prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação no
acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
5. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão
examina,
de
maneira
motivada,
os
pontos
controvertidos submetidos à apreciação judicial, ainda que o
Documento eletrônico VDA51164610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:46
Código de Controle do Documento: 6c1ab224-b740-4fcc-b0ad-f4fe71b50677

desfecho da controvérsia seja desfavorável à parte recorrente.
6. A controvérsia decidida pela Corte local decorreu da
interpretação de cláusulas contratuais e da análise da suficiência
dos documentos apresentados, quais sejam, contrato e notas
fiscais, providências vedadas na instância especial, à luz da
Súmula 5/STJ.
7. A revisão de matéria fático-probatória e a interpretação de
cláusulas contratuais são vedadas em sede de recurso especial,
conforme os enunciados das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que o recurso especial não pode ser utilizado para
promover rejulgamento do contexto fático-probatório ou
interpretação de cláusulas contratuais.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto com fundamento no
artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra decisão que inadmitiu
o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, (e-STJ, Fl. 464-486), uma vez que foi
claro quanto aos pedidos e artigos violados.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não apresentou contrarrazões, (e-STJ, Fl. 537).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Trata-se de recurso especial tempestivo, fls. 464/486, com fundamento
no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição da República, interposto
em face de acórdãos da Décima Sétima Câmara de Direito Privado, de
fls. 390/414 e fls. 441/462, assim ementados: (...) Inconformado, em
suas razões recursais, o recorrente sustenta a violação aos artigos 85,
§ 2o, 86, 319, IV, 324, 330, 330, parágrafo primeiro, II, art. 373, incisos
e parágrafos, 485, IV e I, 489, §1o VI, 702 § 1o, 1.022, 1.025 e 1026 §
2o, parágrafo único, II e 1.025 do Código de Processo Civil de 2015,
bem como aos 282, 295, I e 295, parágrafo único, I e art. 267, I, IV do
Código de Processo Civil de 1973. (...) É o brevíssimo relatório.
Documento eletrônico VDA51164610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:46
Código de Controle do Documento: 6c1ab224-b740-4fcc-b0ad-f4fe71b50677

Cuida-se, na origem, de ação monitória, proposta por Locadora de
Máquinas Tinco e Nova Tenco Máquinas e Ferramentas em face de
JBL Construtora Ltda. O pedido foi julgado procedente na ação
monitória, constituindo-se, de pleno direito, título executivo judicial em
favor do Autor, pela conversão do mandado inicial em mandado
executivo, no valor de R$52.183,58 (cinquenta e dois mil, cento e
oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), o qual deverá ser
atualizado de acordo com os índices contratualmente eleitos, desde o
vencimento até o efetivo pagamento Condeno o réu ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10%
(dez por cento) sobre o valor do crédito cobrado. O Colegiado negou
provimento ao recurso interposto e majorou os honorários advocatícios
para o percentual de 12% sobre o valor da condenação. Inicialmente,
o recurso não pode ser admitido no que respeita à alegação de ofensa
aos artigos 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, pois não se
vislumbra na hipótese vertente que o acórdão recorrido padeça de
qualquer dos vícios descritos nos citados dispositivos legais.
O órgão julgador apreciou com coerência, clareza e devida
fundamentação as teses suscitadas durante o processo judicial, bem
como abordou as questões apresentadas pelas partes de forma
suficiente a formar e demonstrar seu convencimento, em obediência
ao que determina o artigo 93, IX, da Constituição da República e, a
contrário sensu, o artigo 489, §1o, do CPC.
Observe-se que o colegiado se manifestou expressamente acerca dos
temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo
confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente
apenas porque contrária aos interesses da parte. (...)
Da análise das razões recursais e dos trechos do acórdão recorrido,
denota-se que o recorrente pretende, por via transversa, a revisão de
matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas
nos autos e, ainda, na interpretação do contrato, o que encontra óbice
nas Súmulas 5 e 7 do STJ, verbis: (...)
O acórdão decidiu com base nos fatos e nas provas dos autos e,
ainda, no contrato firmado entre as partes.
Assim, eventual modificação da conclusão do colegiado passaria pela
seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias
ordinárias, de modo que não merece trânsito o recurso especial, ante
o veto do Enunciado no 7 da Súmula do STJ.
Da mesma forma, é patente a necessidade de interpretação das
cláusulas contratuais, o que é obstado pelo Verbete no 5 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça. (...) No mais, quanto à alegação de que
deve ser afastada a multa prevista no artigo 1026, § 2o, do CPC, colhe-
se do v. acórdão, a seguinte fundamentação: (...) No mais, quanto à
alegação de que deve ser afastada a multa prevista no artigo 1026, §
2o, do CPC, colhe-se do v. acórdão, a seguinte fundamentação: (...)
Documento eletrônico VDA51164610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:46
Código de Controle do Documento: 6c1ab224-b740-4fcc-b0ad-f4fe71b50677

Como se verifica dos termos do acórdão, a sua revisão passaria pela
seara fático-probatória, de modo que não merece admissão o recurso
especial, face ao óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça. (...) À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no
art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, INADMITO o recurso
especial interposto, nos termos da fundamentação supra.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
O agravante, em suas razões, aponta violação aos arts. 85, § 2o, 86,
319, IV, 324, 330, § 1o, II, 373, 485, IV e VI, 489, § 1o, VI, 702, § 1o, 1.022, 1.025 e
1.026, § 2o, do CPC/2015, em como aos 282, 295, I e 295, parágrafo único, I e art.
267, I, IV do Código de Processo Civil de 1973.
Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida: (i) promoveu a inversão
indevida do ônus probatório, (ii) foi omissa quanto à inexistência de contrato de
manutenção, (iii) ausência de fundamentação no acórdão recorrido e (iv) incorreu em
aplicação indevida da multa nos embargos de declaração.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Em que pese o agravante alegar a ofensa aos arts. 489, §1o e 1022 do
CPC, quanto às teses acima apontadas, o Tribunal de origem ao julgar a apelação,
tratou expressamente da questão, confira-se: (e-STJ, Fl. 406-407)
Em relação ao contrato de locação dos bens e do vínculo da prestação
do serviço de manutenção das peças locadas o contrato é a prova
escrita que embasa o pedido da monitória para formação do título
executivo.(...) No que tange a prestação dos serviços de manutenção
dos equipamentos à ré, cobram as autoras as seguintes notas fiscais
e valores pelos serviços prestados, index 12 (...)O alegado
desconhecimento da prestação do serviço vai de encontro ao pedido
de OS, que as autoras acostaram no index 23, em que a ré se pautou
na alegação de inexistir assinatura, mas não nega que
os equipamentos eram os por ela locados vinculados aos contratos
entabulados entre as partes.
Constata-se que o Tribunal Estadual se manifestou de forma clara,
precisa e suficiente sobre todas as questões relevantes suscitadas nos autos,
enfrentando, de modo fundamentado, os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo juízo.
Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
examina, de maneira motivada, os pontos controvertidos submetidos à apreciação
judicial, ainda que o desfecho da controvérsia não atenda à pretensão da parte
recorrente.
Documento eletrônico VDA51164610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:46
Código de Controle do Documento: 6c1ab224-b740-4fcc-b0ad-f4fe71b50677

A esse respeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte
com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência
de fundamentação” (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Rel. Min. Raul Araújo,
Corte Especial, julgado em
, DJe
).
24/10/2016
22/11/2016
A mera irresignação com o resultado do julgamento não enseja a
caracterização de vício no dever de fundamentação. O julgador não está obrigado a
aderir à tese da parte, bastando que motive adequadamente sua decisão com base
nos elementos constantes dos autos.
Logo, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Quanto a alegada afronta aos arts. 85, § 2o, 86, 319, IV, 324, 330, § 1o,
II, 373, 485, IV e VI e 702, § 1o do CPC, a Corte de origem foi expressa ao assentar
que o contrato firmado entre as partes abrangia não apenas a locação, mas também
a manutenção dos equipamentos, e que os documentos carreados aos autos, em
especial as notas fiscais, se mostravam idôneos a embasar a pretensão monitória,
ainda que sem assinatura da ré.
Documento eletrônico VDA51164610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:46
Código de Controle do Documento: 6c1ab224-b740-4fcc-b0ad-f4fe71b50677

Assim, a rediscussão da controvérsia demandaria, inevitavelmente,
interpretação de cláusulas contratuais, bem como providência vedada em sede de
recurso especial, pelo enunciados 5.
A teor da jurisprudência desta Corte, "A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial." (Súmula no 5 do Superior Tribunal
de Justiça).
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação contratual,
notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-se incompatível com o
propósito e rito dos recursos especiais, destinados à verificação da interpretação e
aplicação do direito federal.
Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte tem reiterado que: " É
inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de cognição
plena que resultam do estrito exame do acervo fático-probatório carreado nos autos
e da interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)." (REsp n.
2.123.587/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
19/2/2025
.)
No mesmo sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO TOMADO PARA FOMENTO DE
SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CDC. INAPLICABILIDADE. PROVA
PERICIAL.
EXPRESSÃO
"E
SEGUINTES"
PARA
INDICAR
VIOLAÇÃO
DE
ARTIGOS.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO. DUODÉCUPLO DA
TAXA
MENSAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. O empréstimo tomado pela pessoa jurídica foi utilizado para
fomento da sua atividade empresarial, direcionado à obtenção de
lucro, o que afasta o conceito de destinatário final do bem ou serviço.
2. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação
expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação
divergente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. A capitalização dos juros deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.
4. A eventual verificação da existência, ou não, de pactuação prévia da
capitalização de juros encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do
STJ
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.857.055/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
29/5/2025
Documento eletrônico VDA51164610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:46
Código de Controle do Documento: 6c1ab224-b740-4fcc-b0ad-f4fe71b50677

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE.
COBRANÇA
JUDICIAL
DA
DÍVIDA.
POSSIBILIDADE.
ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a prova escrita hábil a
instruir a ação monitória não precisa ser absoluta e incontestável, mas
sim idônea o suficiente a fim de permitir um juízo de probabilidade
acerca da existência da obrigação.
2. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado
do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o
ajuizamento da ação monitória (Súmula n. 247 do STJ).
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo
fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição
pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.556.722/SC, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No presente feito, a análise da pretensão recursal demanda a revisão
do conteúdo contratual, providência que, como visto, não se mostra compatível com
o escopo legalmente conferido ao recurso especial, a evidenciar a inviabilidade de
conhecimento da pretensão.
Acrescente-se que o acórdão impugnado não apenas interpretou o
conteúdo das cláusulas contratuais, o que atrai a Súmula 5/STJ, mas também se
apoiou em elementos probatórios concretos, quais sejam, contratos e notas fiscais.
Logo, o agravante busca, sob o rótulo de violação a dispositivos legais, verdadeira
rediscussão da matéria fática, intento manifestamente inadmissível nesta instância.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
Documento eletrônico VDA51164610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:46
Código de Controle do Documento: 6c1ab224-b740-4fcc-b0ad-f4fe71b50677

(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. HARMONIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
568/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA
283/STF.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação monitória.
2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do
CPC.
4. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do
prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente
indicado no contrato, pois ainda que se trate de obrigações
sucessivas, o termo inicial se dá no vencimento da última parcela.
Precedentes.
5. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados
- quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.185.873/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
22/8/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A SÚMULA.
INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
FIXO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA
JUDICIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a
enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal
previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do
STJ).
2. O credor de dívida garantida por alienação fiduciária não está
obrigado a promover a execução extrajudicial de seu crédito, podendo
optar pela cobrança judicial integral, sem implicar renúncia à garantia,
desde que atendidos os respectivos pressupostos.
Documento eletrônico VDA51164610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:46
Código de Controle do Documento: 6c1ab224-b740-4fcc-b0ad-f4fe71b50677

Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido a respeito do
atendimento dos pressupostos para o ajuizamento de ação monitória
demandaria análise de instrumento contratual e a incursão no acervo
fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.938.122/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
18/4/2024
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
Documento eletrônico VDA51164610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:46
Código de Controle do Documento: 6c1ab224-b740-4fcc-b0ad-f4fe71b50677

recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.753.530/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:46
Código de Controle do Documento: 6c1ab224-b740-4fcc-b0ad-f4fe71b50677

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.746.183 / RJ
Número Registro: 2024/0347539-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00373105720138190203 202424506945 373105720138190203
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JBL CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE SOUTO DE CASTRO LONGO - RJ140939
AGRAVADO
: LOCADORA DE MAQUINAS TINCO LTDA
AGRAVADO
: NOVA TENCO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
ADVOGADOS : KARINA RODRIGUES COSTA - RJ121133
MARCOS VINICIUS MARTINS RAMIRO DA SILVA - RJ246637
RYAN BARROS VECCHI - RJ258266
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51384099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:14
Código de Controle do Documento: 216caf50-a310-487d-a515-3b1d64b35784

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:14
Código de Controle do Documento: 216caf50-a310-487d-a515-3b1d64b35784